Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709382-38.2022.8.07.0000 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GOIÁS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIÁS RECORRIDO: FREDERICO VERAS DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INDENIZAÇÃO CONTRA DETRAN/GO. ARTIGO 52 DO CPC. APLICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 52 do CPC e declarou, ex officio, a incompetência absoluta para processar e julgar a demanda em relação ao réu DETRAN/GO. 2. A normal legal disposta no parágrafo único do artigo 52 é clara ao permitir que, nos casos em que o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, o autor tem a opção de ajuizar a ação no seu foro de domicílio. 3. O mero trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5492 não tem o condão de suspender a aplicação do parágrafo único do artigo 52 do CPC, razão pela qual a imediata aplicação da normal federal é medida que se impõe, especialmente em obediência ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e atos normativos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 configura hipótese de competência concorrente relativa, não podendo ser decretada de ofício. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 125, caput, § 1o, da Constituição Federal, aduzindo, em suma, que a turma julgadora, ao atribuir competência à justiça do Distrito Federal para julgar demandas em que o DETRAN/GO é demandado, não conferiu ao artigo 52, parágrafo único, do CPC, a necessária interpretação conforme a Constituição, pois teria afirmado exegese incompatível com a delimitação constitucional da competência dos tribunais de justiça pelas respectivas leis de organização judiciária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 125, caput, § 1o, da Carta Magna, uma vez que, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Ademais, o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017